Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ADI 4507/2010. CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI 10.486/2002. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO NÃO CONCEDIDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO INALTERADO.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4507/2010, que entendeu pela constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002.
2. A decisão proferida na ADI 4507/2010 é incapaz de alterar acórdão proferido com base nas normas aplicáveis à espécie e fundamentos legais diversos daqueles indicados pelo autor da ação.
3. Se a improcedência dos pedidos na origem não teve relação com a discussão acerca da (in)constitucionalidade da norma analisada pela Suprema Corte de Justiça, mas sim com a ausência dos requisitos necessários para a concessão de pensão, não é possível desconstituir a coisa julgada formada no aresto rescindendo.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema, porquanto relativiza a coisa julgada, somente admissível em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
5. PEDIDO RESCISÓRIO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.